Tribunal: TJES
Processo: 5026392-16.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026392-16.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais e restituição integral do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição da quantia paga em caso de cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Código de Defesa do Consumidor.

4. Resolução 400 da ANAC.

5. Direito da restituição da quantia adimplida em caso de cancelamento da compra de passagens aéreas. Multa de cancelamento em 10% devida.

6.Indenização por danos morais em decorrência da negativa de reembolso realizada.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao reembolso da quantia adimplida pelas passagens aéreas canceladas. Em caso de negativa de reembolso indevida, o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

9. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Código Civil, art. 186 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1580278 SP 2016/0021268-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026392-16.2022.8.08.0035

RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

RECORRIDOS: JOYCE LEMOS LYRIO e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DA PASSAGEM. DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da cia aérea que busca a improcedência da indenização por danos morais e restituição integral do indébito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Restituição da quantia paga em caso de cancelamento das passagens aéreas adquiridas pelo consumidor e indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Código de Defesa do Consumidor.

4. Resolução 400 da ANAC.

5. Direito da restituição da quantia adimplida em caso de cancelamento da compra de passagens aéreas. Multa de cancelamento em 10% devida.

6.Indenização por danos morais em decorrência da negativa de reembolso realizada.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: o consumidor tem direito ao reembolso da quantia adimplida pelas passagens aéreas canceladas. Em caso de negativa de reembolso indevida, o consumidor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais.

9. Dispositivos relevantes citados

Resolução 400 da ANAC;

Código de Defesa do Consumidor.

Código Civil, art. 186 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1580278 SP 2016/0021268-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que contratou, em maio de 2022, a compra de passagens aéreas para Lisboa, no valor de R$ 11.622,18 (onze mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), pagando uma entrada e parcelando o restante em nove vezes. Em julho de 2022, ao descobrir que estava grávida, decidiu cancelar a viagem e tentou rescindir o contrato, mas as empresas se recusaram a reembolsar os valores pagos, oferecendo apenas a remarcação das passagens.

Diante disso, a autora requereu, liminarmente, a rescisão do contrato, o cancelamento dos boletos restantes e que as rés fossem impedidas de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau. Quanto ao mérito, pugna pela condenação das empresas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, confirmar e tornar definida a decisão liminar, além de condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.071,70 (cinco mil e setenta e um reais e setenta centavos) a título de danos materiais e danos morais em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais, a requerida discorre que a mera mora no cumprimento da obrigação não é causa suficiente para configurar dano moral indenizável. Destarte, pugna pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

De acordo com as normas e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor possui o direito ao reembolso dos valores pagos à companhia aérea no caso de cancelamento de passagem aérea, sob pena de enriquecimento indevido da empresa.

Sobre o assunto a Resolução n° 400 da ANAC assim dispõe:

Art. 11. O usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante.

Parágrafo único. A regra descrita no
caput
deste artigo somente se aplica às compras feitas com antecedência igual ou superior a 7 (sete) dias em relação à data de embarque.

O pedido de cancelamento do voo ocorreu com grande antecedência, de forma que a parte autora diligenciou seu direito e as demandadas não comprovaram que o pedido de cancelamento das passagens lhe gerou concreto prejuízo. Portanto, a consumidora faz jus a restituição dos valores adimplidos para aquisição das passagens aéreas.

Ademais, entendo como devida a cobrança da multa de 10% (dez por cento), considerando que possui consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e não enseja prejuízo excessivo ao consumidor, conforme jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO. TURISMO. RESILIÇÃO UNILATERAL. PREVISÃO EXPRESSA. MULTA PENITENCIAL. VALOR. PARÂMETROS. ARTS. 413 E 473, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02. APLICAÇÃO ANALÓGICA. EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESTAURAÇÃO. ARTS. 6º V, 39, V, 51, IV e XV, do CDC. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo por meio da qual se questiona a abusividade de cláusula contratual que impõe aos consumidores a cobrança de multa de 25 a 100% nos casos de cancelamento da viagem, pacote ou do serviço turístico contratado. 2. Recurso especial interposto em: 12/09/2014. Conclusos ao gabinete em: 25/08/2016. Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se a multa penitencial, relativa ao exercício do direito de resilição unilateral previsto contratualmente em favor do consumidor, pode ser revista por aplicação das normas do CDC e se seu valor, fixado entre 25% a 100% do valor contratado, é abusivo. 4. Segundo o princípio da obrigatoriedade ou da força obrigatória dos contratos, o contrato deve ser cumprido nos exatos termos definidos pelo exercício da vontade livre dos contratantes, razão pela qual, pela regra da intangibilidade, não se permite a revogação unilateral ou a alteração das cláusulas contratuais, o que somente pode ocorrer mediante novo concurso de vontades. 5. No entanto, os contratantes podem, no exercício da autonomia da vontade, prever expressamente o direito à resilição unilateral, ou arrependimento, o qual constitui direito potestativo - um poder a ser exercido por qualquer dos contratantes independentemente do consentimento da outra parte - que não acarreta o descumprimento do contrato. 6. Como contraprestação ao exercício do direito de resilição, as partes estipulam, em regra, uma multa penitencial, a qual confere ao devedor o direito de optar entre cumprir a obrigação assumida ou desvincular-se dela, mediante o pagamento do valor da multa pactuada. 7. O valor correspondente ao exercício do direito à resilição unilateral do contrato fica submetido à autonomia da vontade dos contratantes, mas o exercício dessa liberdade contratual não é ilimitado, pois balizado pela boa-fé objetiva e a função social do contrato a ser resilido. 8. Os limites ao exercício da autonomia da vontade dos contratantes podem ser inferidos, por analogia, do parágrafo único do art. 473 do CC/02, ficando o valor da multa penitencial vinculado a: a) os investimentos irrecuperáveis - assim entendidos aqueles que não possam ser reavidos pela cessão do objeto do contrato a terceiros - realizados pelo contratante inocente; b) os prejuízos extraordinários, que não alcançam a expetativa de lucro e não envolvem a assunção dos riscos do negócio pelo contratante desistente, pois perdas financeiras fazem parte da própria álea negocial; e c) o prazo do exercício do direito potestativo - que deve ser hábil à recuperação dos citados valores pelo contratante subsistente. 8. O valor da multa contratual pode ser revisto em juízo, com vistas a reestabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, evitando-se o enriquecimento sem causa do credor da quantia, por aplicação analógica do art. 413 do CC/02. Precedentes. 9. Além da proteção do CC/02, é direito básico do consumidor a proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de evitar a lesão, o abuso do direito, as iniquidades e o lucro arbitrário. 10. Na hipótese em exame, o valor da multa penitencial, de 25 a 100% do montante contratado, transfere ao consumidor os riscos da atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor e se mostra excessivamente onerosa para a parte menos favorecida, prejudicando o equilíbrio contratual. 11. É equitativo reduzir o valor da multa aos patamares previstos na Deliberação Normativa nº 161 de 09/08/1985 da EMBRATUR, que fixa o limite de 20% do valor do contrato às desistências, condicionando a cobrança de valores superiores à efetiva prova de gastos irrecuperáveis pela agência de turismo. 12. Na hipótese em tela, o contrato estabelece o início da cobrança da multa penitencial no 29º dia anterior ao início da viagem, devendo, assim, ser reduzido a 20% o percentual máximo de referida multa pelo exercício da desistência a partir do referido marco temporal, com o condicionamento da cobrança de valores superiores à prova de efetivos gastos irrecuperáveis. 13. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1580278 SP 2016/0021268-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/09/2018).

Em relação ao dano moral, resta evidenciado pela constatação de sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela consumidora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)